Tribunal: TJSP
Processo: 1007183-64.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Indeferimento da petição inicial, em razão do descumprimento da ordem de recategorização de documentos na pasta digital do processo – Art. 1.917 das NSCGJ – Descabimento – Petição inicial instruída com poucos documentos – Ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa pela parte contrária –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Indeferimento da petição inicial, em razão do descumprimento da ordem de recategorização de documentos na pasta digital do processo – Art. 1.917 das NSCGJ – Descabimento – Petição inicial instruída com poucos documentos – Ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa pela parte contrária – Excesso de formalismo – Art. 317 do CPC – Princípio da primazia do julgamento de mérito – Requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC preenchidos – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007183-64.2020.8.26.0564
1
Registro: 2020.0000814553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007183-64.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., é apelado
GUILHERME DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007183-64.2020.8.26.0564
2
Apelação Cível no 1007183-64.2020.8.26.0564
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Guilherme de Jesus Santos
Voto no 25.667
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

BEM
MÓVEL

Indeferimento da petição inicial, em razão do
descumprimento da ordem de recategorização de
documentos na pasta digital do processo
Art.
1.917 das NSCGJ Descabimento Petição inicial
instruída com poucos documentos Ausência de
prejuízo ao exercício do contraditório e ampla
defesa
pela
parte
contrária
–
Excesso
de
formalismo
Art. 317 do CPC
Princípio da
primazia do julgamento de mérito
Requisitos
dos arts. 319 e 320 do CPC preenchidos

Sentença anulada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A nos autos da ação de busca e
apreensão que move em face de GUILHERME DE JESUS SANTOS,
objetivando a reforma da r. sentença (fl. 56) proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dra. Patrícia
Svartman Poyares Ribeiro, que indeferiu a peça inicial, com base no artigo 330,
IV, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
Sustenta o apelante (fls. 58/63) que não foi
intimado pessoalmente para correção do vício apontado na sentença e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007183-64.2020.8.26.0564
3
pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, não se justificaria a
extinção do feito. Assim, espera a anulação da sentença prolatada e o
consequente prosseguimento do feito.
Não houve contrarrazões, já que ainda não citada
a parte ré, e o apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão
fundamentada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário com garantia
de Alienação Fiduciária (fls. 04/09), pactuada entre os litigantes para aquisição
do veículo descrito petição inicial (fl. 01).
Segundo noticiado, houve descumprimento da
obrigação pelo devedor fiduciante, que teria deixado de adimplir as parcelas
vencidas a partir de 10.01.2020, dando margem ao vencimento antecipado da
integralidade da dívida.
A inicial veio acompanhada da documentação
necessária para a propositura da demanda: cópia do contrato firmado entre as
partes (fls. 04/09); da notificação extrajudicial para constituição do devedor
fiduciário em mora (fls. 10/12 e 13/15); da nota fiscal de venda da motocicleta
(fl. 16); de planilha que discrimina o débito acumulado (fl. 17); dos documentos
societários do banco requerente (fls. 18/31) e da respectiva procuração
outorgada aos seus representantes (fls. 32/41).

Recebida a petição inicial, a MMa. Magistrada a
quo determinou que a requerente deveria incluir a parte requerida no cadastro
do processo junto ao sistema SAJ e recategorizar a documentação que
acompanhou a petição inicial, além de comprovar a constituição em mora do
requerido e providenciar o recolhimento das custas para distribuição do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007183-64.2020.8.26.0564
4
tudo no prazo de 15 dias, sobe pena de extinção (fls. 42/43).
Manifestou-se
o
requerente
às
fls.
45/55
comprovando o recolhimento das custas e informando que a notificação para
constituição em mora havia sido recebida pessoalmente pelo requerido,
conforme documento de fls. 10/12.
Sobreveio,
neste
cenário,
sentença
de
indeferimento da petição inicial e extinção do processo, em razão do não
cumprimento da ordem de recategorização dos documentos que acompanham
a petição inicial e do não cadastramento da parte requerida no sistema SAJ (fl.
56), contra a qual se insurge a financeira apelante.
E o apelo deve ser provido.
Não há razão para a extinção do processo tal qual
determinada pelo Juízo de Primeiro Grau.
Com
efeito,
não
obstante a ausência de
cumprimento da ordem de recategorização dos documentos apresentados com
a petição inicial, nos termos previstos pelo art. 1.197 da NSCGJ, não se trata
de hipótese que autoriza o indeferimento da petição inicial, especialmente em
casos como o presente em que a parte autora juntou apenas sete documentos
para instruir o seu pedido.
O próprio art. 1.197 das NSCGJ, utilizado pela
MMa. Magistrada a quo para justificar a extinção prematura do feito, prevê em
seu §2o que o magistrado somente deve ordenar a correção do vício em casos
em que “a forma de apresentação dos documentos ensejar prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa” da parte contrária, o que
evidentemente não se verifica no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007183-64.2020.8.26.0564
5
Neste sentido é a Jurisprudência deste E. TJSP:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Medida cautelar de protesto
interruptivo de prescrição c./c. notificação judicial. Sentença de extinção nos
termos dos arts. 485, I e IV, do CPC. Considerado descumprido o art. 9o, I a
IV, da Resolução 551/2011, em relação a classificação dos documentos e
ausência do recolhimento de custas e despesas processuais, deixando de
determinar a emenda em razão da consumação da prescrição. Pouco
volume dos documentos. Caso em que o erro na classificação dos
documentos não acarreta prejuízo ao contraditório e a ampla defesa (art.
1.197, §2o, da NSCGJ). Excesso de formalismo. Aplicação dos princípios da
econômica processual, instrumentalidade das formas e acesso à justiça.
Apólice de seguro residencial. Ocorrência de danos em aparelhos
eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de
energia elétrica. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora
de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Prescrição
quinquenal (art. 27 do CDC). Necessidade da demanda justificada na inicial.
Ausência de óbice a determinação de emenda à inicial para eventual
reclassificação de documentos e recolhimento das custas necessárias.
Sentença anulada para regular prosseguimento do feito. RECURSO
PROVIDO. (Apelação Cível 1113844-38.2019.8.26.0100; Relator: L. G.
Costa Wagner; 34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM

DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE PRETENSÃO À INCLUSÃO
DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS,
TERÇO CONSTITUCIONAL , 13o E 14o MÊS
PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIOS
E
PECUNIÁRIAS
-
REGULARIZAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS (RECATEGORIZAÇÃO NAS RESPECTIVAS PASTAS
DIGITAIS) - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO
ARTIGO 485, I, DO CPC/15
PRETENSÃO RECURSAL À
NULIDADE DA R. SENTENÇA RECORRIDA - POSSIBILIDADE. 1. O
descumprimento da providência determinada na origem (recategorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007183-64.2020.8.26.0564
6
dos documentos), nas respectivas pastas do processo digital, nos termos do
artigo 1.197 da NSCGJ, não acarreta prejuízo ao exercício do direito
constitucional ao contraditório e ampla defesa da parte contrária, ante a
apresentação, apenas e tão somente, de 14 documentos. 2. Excesso de
formalismo, reconhecido. 3. Requisitos, previstos no artigo 320 do CPC/15,
preenchidos. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
5. Processo (ação de procedimento comum), julgado extinto, sem resolução
de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC/15, ante o indeferimento
da petição inicial, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, anulada,
determinando-se o prosseguimento do processo, em todos os seus termos,
alterado o resultado inicial da lide. 7. Recurso de apelação, apresentado pela
parte autora, provido. (Apelação Cível 1001609-56.2019.8.26.0609; Relator:
Francisco Bianco; 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 1.197 DAS
NSCGJ. 1. Nos termos do disposto no art. 1.197, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 1.197. A correta formação do processo
eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá
carregar as peças essenciais e documentos na ordem que devam aparecer
no processo: I petição; II - procuração; III documentos pessoais e/ou atos
constitutivos; IV - documentos necessários à instrução da causa e; V -
comprovante do recolhimento das despesas processuais, se o caso. § 1o Os
documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão
classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos
eletrônicos. § 2o Quando a forma de apresentação dos documentos ensejar
prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o juiz
determinar nova apresentação". 2. Ou seja, a determinação de nova
apresentação depende da possibilidade de prejuízo ao exercício do
contraditório ou da ampla defesa. 3. O que, "data venia", não se verifica de
plano, haja vista que a ação foi instruída com cópia da adesão do réu a
linhas de crédito do autor; extratos que demonstram a evolução do débito,
desde a sua origem e com planilha que atualiza o saldo devedor
reclassificado da conta para o setor de cobrança. 4. Nesse passo, de se
afastar o decreto de extinção prematura do feito. Recurso provido. (Apelação
Cível 1027369-79.2018.8.26.0564; Relator: Melo Colombi; 14a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007183-64.2020.8.26.0564
7
Cumpre observar, ademais, que o Novo Diploma
Processual adotou o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o
qual o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando e
permitindo sua correção, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e
resolver o conflito existente entre as partes. Assim, “deve o órgão julgador
priorizar a decisão de mérito, tê-la como objeto, e fazer o possível para que
ocorra” (Fredie Didier Jr., In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 1,
Juspodivm, p. 137).
Sobre
o
tema,
explica
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES em sua obra:
“Tendo sido o objetivo do legislador ao criar o processo ou fase de
conhecimento um julgamento de mérito, naturalmente essa forma de final é
preferível à anômala extinção sem tal julgamento, motivada por vícios
formais. Somente essa distinção entre fim normal e anômalo já seria
suficiente para demonstrar que há um natural interesse no julgamento do
mérito no processo ou fase de conhecimento, considerando-se ser sempre
preferível o normal ao anômalo. A solução definitiva da crise jurídica,
derivada da coisa julgada material, que dependerá de uma decisão de
mérito transitada em julgado, é outra evidente vantagem no julgamento de
mérito quando comparado com a sentença terminativa. Pelas obvias razões
apresentadas, cabe ao juiz fazer o possível para evitar a necessidade de
prolatar uma sentença terminativa no caso concreto, buscando com todo o
esforço chegar a um julgamento do mérito. Essa é uma realidade
incontestável, e bem representada pelo art. 282, § 2o, do Novo CPC ao
prever que o juiz, sempre que puder decidir o mérito a favor da parte a
quem aproveite a declaração de nulidade, deve ignorar o vício formal e
proferir decisão de mérito. É a prevalência do julgamento de mérito aliada
ao princípio da instrumentalidade das formas”. (in “Novo Código de
Processo Civil Comentado Artigo por Artigo”, Editora JusPodivm, pp. 10-11)
Portanto, diante de petição inicial que cumpre
todos os requisitos previstos pelos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007183-64.2020.8.26.0564
8
devem prevalecer os princípios da econômica processual, da instrumentalidade
das formas, do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito, em
detrimento ao excesso de formalismo exarado na sentença impugnada.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou
provimento, para anular a sentença e, admitindo a inicial, determinar o retorno
dos autos ao Primeiro Grau para regular prosseguimento.
HUGO CREPALDI
Relator